Tribunal: TJDFT
Processo: 0009567-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009567-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 12009464, foi homologada a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E, incidente sobre os valores devidos às beneficiárias FRANCIRENE COIMBRA SANTOS, FILOMENA MARTINS DE SOUZA e FLORICENA MARIA DE SOUZA, anuentes ao acordo noticiados nos autos. No ID: 16018685, os cálculos concernentes às servidoras foram homologados, face à ausência de divergência entre as partes, e determinada a expedição dos devidos precatórios. Intimadas as partes sobre o prosseguimento do feito (ID: 17735711), o Distrito Federal insurgiu-se quanto aos valores inscritos nos precatórios das referidas anuentes (autos n. 0721904-68.2020.8.70000, 0721908-08.2020.8.70000 e 0721906-38.2020.8.70000; ID: 19418105). O SINDIRETA, por sua vez, requereu a revogação da suspensão do feito, a apreciação de recurso pendente nesta ação e a atualização de cálculos quanto aos servidores não anuentes (ID: 12009464). Manifeste-se o SINDIRETA quanto à impugnação levada a efeito pelo Distrito Federal (ID: 19418105). Oficie-se à COORPRE, dando ciência do presente despacho. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação da petição ID: 1943328 será realizada posteriormente. I. Brasília, 9 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador